Tribunal: TJBA
Processo: 8030026-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8030026-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) AGRAVADO: ANA MARCIA SANTOS TOURINHO Advogado(s): JORIS LUIS ALVES DA PURIFICACAO (OAB:BA23710-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DECISÃO QUE DETERMINA BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. TRANSTORNO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MATÉRIA DE SAÚDE. TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA MULTA. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO E DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. REVISÃO DO MONTANTE NÃO ACOLHIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença n° 8123917-04.2020.8.05.0001, que determinou o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 21.000,00, correspondente a multa cominatória (astreintes) imposta em razão de descumprimento de obrigação de fazer relacionada à cobertura de tratamento multidisciplinar de obesidade, em favor da parte exequente, ANA MARCIA SANTOS TOURINHO. A operadora de saúde sustentou a inexigibilidade da multa antes do trânsito em julgado, a desproporcionalidade do valor executado e o suposto cumprimento da obrigação, pleiteando o desbloqueio dos valores ou, sucessivamente, sua retenção até o julgamento final da demanda. No curso do recurso, confirmou-se o trânsito em julgado da ação principal (Processo n° 0553595-09.2018.8.05.0001), com consequente arquivamento dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a execução da multa cominatória fixada em obrigação de fazer antes do trânsito em julgado da sentença; (ii) estabelecer se o descumprimento da ordem judicial restou devidamente demonstrado; (iii) verificar se o valor executado a título de astreintes mostra-se desproporcional, ensejando sua revisão ou exclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 537, §3º, do CPC/2015 autoriza o cumprimento provisório da multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão que confirmou sua imposição, sendo legítimo o bloqueio de ativos financeiros com o objetivo de coerção e garantia da efetividade da tutela judicial. Com a superveniência do trânsito em julgado da ação originária (Processo nº 0553595-09.2018.8.05.0001), a multa fixada na sentença passou a ser exigível de forma definitiva, legitimando não só o bloqueio, mas também o levantamento dos valores pela parte credora, afastando-se o fundamento de eventual inexigibilidade processual. A alegação de cumprimento da obrigação de fazer (tratamento realizado e alta médica) não foi comprovada nos autos do Agravo de Instrumento por meio de elementos robustos e incontroversos, incumbindo à parte devedora o ônus probatório de demonstrar o cumprimento tempestivo e integral da obrigação, o que não ocorreu, motivo pelo qual prevalece a presunção de legitimidade da decisão que determinou a constrição. O valor das astreintes (R$ 1.000,00 por dia, totalizando R$ 21.000,00) decorreu do lapso temporal do descumprimento e não se mostra, por si só, desproporcional ou abusivo, sendo inaplicável sua revisão na via recursal sem base probatória sólida, conforme previsto no art. 537, §1º, do CPC, que prevê a revisão apenas diante de provas do cumprimento, insuficiência ou excesso da multa, o que deverá ser discutido no juízo da execução. O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo restou prejudicado, uma vez que a análise colegiada de mérito do Agravo de Instrumento absorveu a discussão preliminar, tornando sem objeto a insurgência interna. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 537, §§ 1º e 3º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.200.856/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2012 (tema 707); STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 20.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030026-53.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como AGRAVADO: ANA MARCIA SANTOS TOURINHO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora